Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual Extraordinária de 9/5/2023 a 15/5/2023, por maioria, condenou MARISA FERNANDES CARDOSO à pena de (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Opostos embargos de declaração, o respectivo julgamento iniciou-se em Sessão Virtual do Plenário desta Corte de 24/10/2025 a 4/11/2025, tendo sido interrompido, pois,  após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux.
Em 25/3/2026, o Ministro Luiz Fux devolveu os autos para julgamento com voto pelo “PROVIMENTO aos embargos de declaração para, preliminarmente, declarar a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal e a nulidade de todos os atos decisórios proferidos nesta ação penal, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal; e, em sendo a preliminar rejeitada pelo colegiado, na forma do artigo 137 do RISTF, para ABSOLVER a recorrente MARISA FERNANDES CARDOSO da imputação dos crimes de associação criminosa e incitação pública de animosidade das Forças Armadas contra os Poderes constitucionais, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
Em 12/4/2026, a Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO apresentou “manifestação urgente, em razão de fato superveniente relevante no curso do julgamento dos presentes Embargos de Declaração”. Nesse sentido, sustentou, em síntese, que “A imputação, em verdade, estrutura-se a partir de inferências genéricas extraídas de contexto coletivo, sem a necessária individualização da conduta, o que se mostra incompatível com o modelo constitucional de responsabilidade penal subjetiva. Nesse cenário, a condenação não se sustenta em prova robusta e individualizada, mas em presunções ampliativas, insuficientes para superar o standard probatório exigido no processo penal. Cumpre destacar, ainda, que a Embargante é professora da rede pública de ensino há mais de 20 anos, circunstância que evidencia trajetória funcional estável, compromisso institucional e inserção social incompatível com a imputação de participação em estrutura associativa criminosa voltada à prática de delitos” (eDoc.236). Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.236):

“1. DO CONHECIMENTO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO
 1.1. O conhecimento da presente manifestação como fato superveniente relevante, ocorrido no curso do julgamento dos Embargos de Declaração, apto a influenciar diretamente a formação do convencimento deste Egrégio Plenário; 
2. DA REAVALIAÇÃO DO JULGAMENTO DIANTE DA DIVERGÊNCIA QUALIFICADA 
2.1. O reconhecimento da existência de divergência qualificada no âmbito desta Suprema Corte, com impacto direto sobre os fundamentos estruturais da condenação penal; 
2.2. A consequente reavaliação imediata do julgamento, à luz dos fundamentos expostos no voto divergente, em especial quanto à competência, tipicidade, autoria e responsabilização civil; 
3. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO (SUBSIDIÁRIO)
 3.1. Subsidiariamente, caso não seja desde logo acolhida a reavaliação requerida, seja determinada a suspensão do julgamento dos presentes Embargos de Declaração, diante da ruptura do standard de certeza necessário à manutenção de condenação penal; 
3.2. Tal medida se impõe como forma de assegurar a devida reflexão colegiada, evitandose a consolidação de decisão potencialmente incompatível com as garantias constitucionais do processo penal;
 4. DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
 4.1. Ao final, o acolhimento integral dos Embargos de Declaração, com o reconhecimento das omissões, contradições e vícios apontados;
 4.2. Com a consequente reforma do acórdão condenatório, seja para:
a) declarar a nulidade do processo, em razão da incompetência desta Suprema Corte;
 b) ou, subsidiariamente, absolver a Embargante, diante da ausência de prova suficiente quanto à autoria e tipicidade das condutas imputadas;
 c) ou, ainda, afastar integralmente a responsabilização civil imposta, ante a ausência de demonstração de conduta individualizada e nexo causal;
5. DA GARANTIA DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL ADEQUADA 
5.1. Requer, por fim, que todas as decisões proferidas no âmbito do presente julgamento observem integralmente o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com o enfrentamento específico da divergência instaurada, sob pena de nulidade; 
6. DO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO STANDARD PROBATÓRIO PENAL
 6.1. Seja expressamente reconhecido que a manutenção de condenação penal exige prova robusta e inequívoca, apta a superar qualquer dúvida razoável, sendo juridicamente inviável sua subsistência diante de divergência qualificada no próprio órgão julgador;
 7. REQUERIMENTO FINAL
 7.1. Por todo o exposto, requer seja adotada, no presente julgamento, a solução que melhor resguarde as garantias constitucionais da Embargante, especialmente a liberdade individual, diante da dúvida jurídica objetiva instaurada”.

Em 13/4/2026, a Defesa da Requerente apresentou “petição complementar à manifestação urgente”, por meio da qual requereu, em resumo, o seguinte (eDoc.239):

“1. DO RECEBIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES
1.1. O recebimento da presente petição complementar, com sua imediata juntada aos autos; 
1.2. A apreciação conjunta desta manifestação com a manifestação urgente anteriormente protocolada, reconhecendo-se a unidade fático-jurídica entre ambas; 
2. DO RECONHECIMENTO DO FATO SUPERVENIENTE QUALIFICADO
 2.1. O reconhecimento expresso da superveniência de fato novo de máxima relevância jurídica, consistente no voto absolutório proferido pelo Ministro Luiz Fux; 
2.2. O reconhecimento de que referido voto possui aptidão para impactar diretamente a validade do decreto condenatório, por atingir seus fundamentos estruturais; 
3. DA REAVALIAÇÃO IMEDIATA DO JULGAMENTO 
3.1. A apreciação imediata e prioritária do fato superveniente, com análise concreta de seus efeitos sobre a condenação imposta;
 3.2. A reavaliação integral do julgamento dos Embargos de Declaração, à luz dos fundamentos absolvitórios apresentados;
 4. DA RUPTURA DO STANDARD PROBATÓRIO
4.1. O reconhecimento de que a existência de voto absolutório rompe o standard probatório necessário à manutenção da condenação penal;
 4.2. O reconhecimento da incidência do princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida institucional qualificada;
5. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DA NECESSIDADE DE SUA CESSAÇÃO IMEDIATA
 5.1. O reconhecimento do constrangimento ilegal em sua dimensão: – Atual – Contínua – Progressiva – Agravada Em razão da manutenção dos efeitos da condenação em cenário de dúvida institucional;
6. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
6.1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, para sustar imediatamente todos os efeitos da condenação, até a reapreciação das premissas do julgado;
 6.2. A suspensão de quaisquer restrições decorrentes da condenação, inclusive: 
– Cumprimento de penas restritivas de direitos;
 – Obrigações impostas no juízo de execução; 
– Efeitos civis e indenizatórios;
7. DO RITO DE JULGAMENTO – PLENÁRIO PRESENCIAL 
7.1. A retirada do julgamento do ambiente virtual;
 7.2. A submissão do feito ao plenário presencial, diante:
 – da existência de voto absolutório; 
 – da divergência qualificada instaurada;  
– da necessidade de deliberação aprofundada;
8. DO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DOS FUNDAMENTOS ABSOLUTÓRIOS
 8.1. O enfrentamento expresso, no julgamento dos Embargos de Declaração, dos fundamentos constantes do voto absolutório, especialmente quanto:
 – À ausência de prova robusta e individualizada;
 – À inexistência de tipicidade penal;
 – À ausência de autoria comprovada;
 – À inadequação da responsabilização civil solidária;
 – À incompetência desta Suprema Corte; Sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal);
9. DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PEDIDO PRINCIPAL)
 9.1. Ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para:
 ABSOLVER a Embargante, nos termos do artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal; 
10. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
10.1. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da incompetência absoluta desta Suprema Corte, com a remessa dos autos à Justiça Federal competente; 
10.2. Subsidiariamente, o reconhecimento da insuficiência probatória, com absolvição da Embargante; 
10.3. Subsidiariamente, o afastamento integral da responsabilização civil solidária;
 10.4. Subsidiariamente, a readequação da dosimetria e afastamento de quaisquer sanções não individualizadas
11. DA GARANTIA DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL
11.1. Que todas as decisões proferidas observem integralmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, com enfrentamento específico da divergência instaurada; 
12. DO PEDIDO FINAL DE URGÊNCIA 
Diante da gravidade do cenário delineado, da existência de voto absolutório e da natureza progressiva do constrangimento ilegal, requer-se que a apreciação dos pedidos ora formulados se dê com a máxima urgência, como medida necessária à preservação da liberdade individual e da integridade do sistema constitucional de garantias.
13. FECHAMENTO INSTITUCIONAL 
A manutenção da condenação, nas condições atuais, não preserva a estabilidade do sistema, compromete sua legitimidade.
 A atuação desta Suprema Corte, neste momento, revela-se decisiva não apenas para o caso concreto, mas para a afirmação dos próprios limites constitucionais do poder punitivo estatal. 
A manutenção da condenação, nas condições atuais, não apenas compromete a situação individual da Embargante, mas coloca em tensão a própria fidelidade da jurisdição penal aos parâmetros constitucionais que a legitimam”. 
É o relatório. DECIDO.

O julgamento dos embargos de declaração opostos pela Requerente foi regularmente iniciado em Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE entre os dias 24/10/2025 e 4/11/2025. Contudo, após os votos deste Ministro Relator, dos Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que rejeitavam os embargos, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux, o qual apresentou o voto pelo “PROVIMENTO aos embargos de declaração”, tendo o julgamento sido retomado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, com início em 10/4/2026 e previsão de encerramento em 17/4/2026, nos termos da Emenda Regimental 58, de 19 de dezembro de 2022.
Nesse sentido, ainda não há proclamação definitiva do resultado, revelando-se, assim, prematura a apresentação das alegações da Requerente voltadas à impugnação do mérito da deliberação colegiada, em virtude da ausência de consolidação da decisão, etapa indispensável para a abertura da via recursal própria.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados por MARISA FERNANDES CARDOSO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente